Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-66.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TAXAS CONDOMINIAIS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS NO VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 609,09, referente às taxas condominiais inadimplidas, bem como a pagar as parcelas vencidas após o ajuizamento da ação até a publicação da sentença.
2. Em suas razões recursais, o recorrente requer que sejam incluídas na condenação as parcelas que venham a vencer até a efetiva satisfação da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a possibilidade de incluir na condenação as parcelas vincendas que não forem pagas até o adimplemento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Esta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 14, definiu que, em se tratando de relações de trato sucessivo, é possível incluir no valor da dívida as prestações vincendas e não pagas no curso do processo de execução.
5. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “devem ser incluídas na condenação as parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto na ação de conhecimento, quanto na execução, até que haja o cumprimento integral da obrigação” (STJ, AREsp n. 2.786.324/RS). No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: TJDFT, Acórdãos 1945802, 1929741, 1692611.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para incluir na condenação o pagamento das parcelas vincendas até o integral cumprimento da obrigação. Demais termos da sentença mantidos.
7. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 14; STJ, AREsp n. 2.786.324/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.5.2025; TJDFT, Acórdão 1945802, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1929741, Rel. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 1.10.2024; TJDFT, Acórdão 1692611, Rel. Aiston Henrique De Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 20.4.2023.